Tribunal: TJMT
Processo: 1013050-30.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013050-30.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Alimentos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), DONIZETI BENEVENUTI DA SILVA - CPF: 010.130.401-39 (AGRAVANTE), Dhemerson Leite Benevenuti da Silva (AGRAVADO), D. L. B. D. S. - CPF: 074.175.661-70 (AGRAVADO), LUCINEIDE LOPES DA SILVA LEITE - CPF: 038.450.911-85 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSANGELA PENDLOSKI - CPF: 475.599.189-72 (ADVOGADO), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), JEAN CARLO STAVARENGO - CPF: 017.819.561-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – PRISÃO CIVIL POR INADIMPLEMENTO - PENSÃO ALIMENTÍCIA – CELEBRAÇÃO DE ACORDO – REPACTUAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO ALIMENTAR – DESCABIMENTO DA PRISÃO CIVIL DO ALIMENTANTE – EXECUÇÃO DE DÉBITOS PRETÉRITOS – SÚMULA 309 DO EG. STJ - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O verbete sumular 309 do eg. STJ encerrou a discussão sobre A questão, estabelecendo que o
“
débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo
”.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
DONIZETE BENEVENUTI DA SILVA
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da comarca de Alta
Floresta/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Alimentos
”

(Proc. no 0004388-20.2015.8.11.0007),
ajuizada contra o agravante por
DHEMERSON LEITE BEVENUTI DA SILVA representado pela mãe LUCINEIDE LOPES DA SILVA LEITE, acolheu parcialmente a justificativa do executado/agravante para reconhecer que “
nos termos pactuados, houve o retorno do débito alimentar ao seu valor originário (R$ 17.963,32) e, para a atualização do débito alimentar, deverá ser abatido desse valor o pagamento parcial de R$ 2.000,00 (dois mil reais). A partir da inadimplência, incidirá correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, até a data do depósito judicial, acrescido das prestações alimentares vincendas a partir de 09/2019
”, e suspendeu provisoriamente o cumprimento do mandado de prisão, até que haja a atualização do débito (cf. Id. no 133951668).

O agravante afirma que o MM. Juiz “acertadamente” acolheu a justificativa por ele apresentada, para reconhecer o pagamento parcial do débito após a c
elebração do acordo, porém, equivocou-se quanto à somatória dos valores ainda devidos, já que o débito executado sob o rito da prisão civil é de apenas R$ 3.000,00 e não R$ 17.963,32, como pretende fazer crer o agravado.

Argumenta que
a cláusula terceira do acordo e homologado judicialmente é clara ao estabelecer a expressa concordância do agravado com o recebimento de apenas R$ 3.000,00 para total quitação do débito alimentar
, de modo que, segundo diz “
o valor já pagos, somados aos demais pagamentos reconhecidos com válidos pela magistrada de piso, dão quitação de todos os débitos alimentares da presente execução
” (sic – cf. Id. no 133951663 - pág. 10).

Pede, pois, provimento do recurso para acolher o pedido de “
reconhecimento da satisfação integral dos valores exequendos
”, ou, no mínimo, para que, reformada a decisão agravada, “
seja refeito o cálculo do valor executado
” (sic – cf. Id. no
133951663 - pág. 12
).

A decisão vinculada ao Id. n.135272156 concedeu efeito suspensivo
ao recurso de modo a impedir a prisão civil do executado/agravante pela dívida alimentar objeto da discussão.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 95170477, os agravados ofertaram réplica aos fundamentos recursais e pediram o desprovimento do agravo.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, “
apenas para reconhecer que o valor do acordo homologado pelos litigantes prevalece sobre o montante originário
” (cf. Id. no 137286169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Na petição inicial, o exequente/agravado expõe que ajuizou duas ações de execução de alimentos contra o executado/agravante
, sendo a primeira distribuída sob o n° 0004338-91.2015.8.11.0007, na qual busca o recebimento das pensões alimentares vencidas no mês de outubro de 2011 até abril de 2015; a segunda, de n° 0004388-20.2015.8.11.0007, sob o rito da prisão civil, pretende o recebimento das pensões vencidas e não pagas desde o mês de maio de 2015 até o ajuizamento da ação, além das vencidas no curso da demanda.

Alega que em agosto de 2019 as partes celebraram acordo nos autos da ação de alimentos
n° 0004388-20.2015.8.11.0007,
abrangendo somente as prestações alimentares vencidas em maio de 2015 até agosto de 2019, sendo pactuado o valor de R$ 3 mil para pagamento integral da obrigação que à época totalizava
R$ 17.963,32 (cf. Id. no 134259173), porém, como o executado/agravante descumpriu com a obrigação assumida, requereu a expedição de mandado de prisão contra o devedor/executado até o pagamento integral do valor devido.

Na impugnação, o executado/agravante alega que “
não há nos termos do acordo, a fixação do valor de R$ 17.963,32 (dezessete mil novecentos e sessenta e três reais e trinta e dois centavos), mas tão somente dos R$ 3.000,00 (três mil reais), o acordo foi estabelecido com este último valor, não há que se falar em pagamento remanescente”

(sic – cf. Id. no
133951663 - pág. 10
).

A r. decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação nos seguintes termos:

Inicialmente, consigno que, nesse feito, apenas será objeto de análise a execução das pensões alimentícias devidas no período de 05/2015 a 08/2019, executadas sob o rito da prisão, bem como as que se vencerem no curso do processo. Ademais, considerando os termos do acordo entabulado entre as partes sob o Id 78124760, tem-se que, até o mês 08/2019, o valor do débito alimentar reconhecido pelas partes era de R$ 17.963,32.

Ainda, diante dos comprovantes de pagamento sob o Id 82502177, tem-se que houve o pagamento de 04 (quatro) das 06 (seis) parcelas fixadas; ainda, sob o Id 82502183, houve o pagamento do valor remanescente que o devedor reconhece do débito alimentar. Logo, restou incontroverso que houve o descumprimento do acordo entabulado entre as partes, cuja cumprimento se determinou nesse feito, pelo que, nos termos pactuados, houve o retorno do débito alimentar ao seu valor originário (R$ 17.963,32).

Consigno que, para a atualização do débito alimentar, deverá ser abatido desse valor o pagamento parcial sob o Id 82502177, ou seja, R$ 2.000,00 (dois mil reais). Após, a partir da inadimplência (07/2021), incidirá correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, até a data do depósito judicial, quando deverá ser abatido o valor sob o Id 82502183. Esse será o valor atualizado do débito, a ser acrescido das prestações alimentares vincendas a partir de 09/2019, essas acrescidas de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% a partir de seu vencimento.

Portanto, ACOLHO em parte as razões defensivas do executado e determino ao exequente que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente memoria atualizada do débito alimentar, conforme parâmetros acima fixados e abatendo-se os valores pagos a partir da pactuação entre as partes. Após a apresentação do valor atualizado do débito, intime-se o executado, na pessoa de seu causídico, para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

É inquestionável que em agosto de 2019 as partes celebraram acordo para pagamento das prestações alimentares vencidas em maio de 2015 até agosto de 2019 (cf. Id. no
134259173 - pág. 2); senão vejamos:

E quanto ao valor do débito, assim dispôs o acordo
(cf. Id. no
134259173 - pág. 3)
:

Como se vê, o exequente/agravado abriu mão de receber a totalidade do débito exequendo, que à época da celebração do acordo perfazia o montante de R$ 17.963,32, ou seja, houve expressa renúncia ao valor total dos alimentos vencidos no período de maio de 2015 até agosto de 2019, e as partes estabeleceram novo valor para cumprimento da obrigação referente àquele período, qual seja, R$ 3 mil, sendo este, portanto, o valor do débito inadimplido.

Ademais, considerando que a minuta do acordo não faz nenhuma menção acerca da possibilidade de retorno do valor originário (R$ 17.963,32), em caso de descumprimento total ou parcial do pacto, prevalece o estabelecido livremente entre os litigantes, não havendo motivos para impor ao agravante óbice ao cumprimento daquele ajuste.

No tocante à admissibilidade da prisão civil por inadimplemento de prestações alimentícias antigas, vencidas há mais de três meses contados da propositura da demanda, o verbete sumular 309 do eg. STJ encerrou a discussão sobre essa questão, estabelecendo que o
“
débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo
”.

No caso, a própria decisão agravada admitiu que “
apenas será objeto de análise a execução das pensões alimentícias devidas no período de 05/2015 a 08/2019, bem como as que se vencerem no curso do processo
”, porém, entendeu que “
houve o retorno do débito alimentar ao seu valor originário (R$ 17.963,32)
”, o que, como já dito, não reflete os termos do acordo celebrado pelos litigantes,
não havendo dúvida quanto à impossibilidade de decretação da prisão civil do executado/alimentante.

A propósito, a jurisprudência do eg. STJ:

“EMENTA:

RECURSO ORDINÁRIO EM "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DÍVIDA ATUAL. ADEQUAÇÃO AO ENUNCIADO SUMULAR 309/STJ. (...) 2. Admissibilidade da prisão civil do devedor de alimentos quando se trata de dívida atual, correspondente às três últimas prestações anteriores ao ajuizamento da execução, acrescidas das que se vencerem no curso do processo. Súmula n. 309/STJ” (STJ – 3a Turma – RHC 144.872/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 11/05/2021 - DJe 14/05/2021).

“EMENTA:

HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. CUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE FIXOU ALIMENTOS PROVISÓRIOS. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PRISÃO CIVIL DECRETADA. (...) ADIMPLEMENTO PARCIAL DO DÉBITO ALIMENTAR NÃO AFASTA O DECRETO DE PRISÃO CIVIL. PRECEDENTES. (...) 4. O decreto de prisão proveniente da execução de alimentos na qual se visa o recebimento integral de até três parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e das que se vencerem no seu curso não é ilegal. Inteligência da Súmula no 309 do STJ e precedentes” (STJ – 3a Turma – HC 581.950/BA – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – Julgado em 16/03/2021 - DJe 19/03/2021).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...) EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INADIMPLÊNCIA. PRISÃO CIVIL. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRESTAÇÕES ALIMENTARES REFERENTES AOS TRÊS MESES ANTERIORES AO AJUIZAMENTO E ÀS VINCENDAS. PRISÃO CIVIL. SÚMULA N° 309/STJ. (...) 1. Nos termos da Súmula no 309 do STJ, "o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo''. 2. Legalidade da prisão decretada na origem para cumprimento em regime domiciliar em razão da pandemia. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4a Turma – AgInt no RHC 128.550/PA – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – Julgado em 07/12/2020 - DJe 11/12/2020).

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para, reformando a decisão hostilizada, afastar o decreto de prisão civil do agravante e
determinar o recálculo do valor da dívida exequenda já com o abatimento dos valores comprovadamente pagos.

Custas pelos agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022